Tribunal: TJMT
Processo: 1003143-48.2025.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003143-48.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EVERSON EICHENBERG VARELLA - CPF: 083.444.359-78 (APELANTE), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), BERNARDO PARREIRAS DE FREITAS - CPF: 050.576.146-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:

EVERSON EICHENBERG VARELLA

APELADO
(S)
:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. EXIBIÇÃO DOCUMENTAL. PEDIDO GENÉRICO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TEMA REPETITIVO 27 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO PREJUDICADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato cumulada com pedido incidental de exibição de documentos ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de exibição ampla de contratos, revisão de juros remuneratórios e repetição do indébito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em definir: (i) se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (
ii
) se houve cerceamento de defesa ou nulidade da sentença em razão da alegada não exibição de contratos firmados entre as partes; e (
iii
) se os juros remuneratórios pactuados
comportam revisão por alegada abusividade em comparação com as taxas médias de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois, embora contenha alegações parcialmente genéricas, o recurso impugna fundamentos centrais da sentença, possibilitando a exata compreensão da insurgência recursal.

Inexistência de cerceamento de defesa ou nulidade processual. A instituição financeira apresentou os documentos reputados suficientes para a análise da controvérsia, e ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide, circunstância que afasta a alegação posterior de necessidade de dilação probatória.

O pedido de exibição de todos os contratos firmados nos últimos dez anos revelou-se genérico e desacompanhado da indicação concreta de operações específicas não apresentadas, não sendo admissível a utilização da medida como instrumento de investigação ampla e indeterminada.

A presunção prevista no art. 400 do CPC não incide automaticamente, exigindo recusa injustificada à exibição documental, hipótese não configurada quando a documentação produzida permite o exame adequado da controvérsia.

A revisão dos juros remuneratórios constitui medida excepcional nas relações bancárias, admitida apenas mediante demonstração concreta de abusividade capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem exagerada, não bastando a mera superação da taxa média de mercado.

Os documentos constantes dos autos demonstraram taxas de juros de 5,08% ao mês e 3,00% ao mês, infirmando a alegação inicial de cobrança de 22% ao mês e 982% ao ano. Ausente prova técnica ou elemento objetivo que evidencie discrepância substancial em relação à média de mercado para a modalidade contratual discutida.

Não comprovada a abusividade contratual, mostra-se inviável a revisão dos encargos remuneratórios, permanecendo hígida a sentença de improcedência. Consequentemente, resta prejudicado o pedido de repetição do indébito e inviável a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1.
“Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna, ainda que de forma sintética, os fundamentos centrais da sentença, permitindo a compreensão da controvérsia devolvida ao Tribunal.”

“Inexiste cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental constante dos autos, especialmente quando as partes anuem ao julgamento antecipado da lide e não demonstram a imprescindibilidade de outras provas.”

“A exibição incidental de documentos exige indicação específica dos instrumentos contratuais relevantes à controvérsia, não se prestando à obtenção genérica e indiscriminada de todos os contratos firmados entre as partes.”

“A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários demanda demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a alegação genérica de excesso ou a simples divergência em relação à taxa média de mercado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 355, I, 373, I, 400, 487, I, 537, 1.010, II e III, 85, §11, e 98, §3º; Constituição Federal, art. 5º, LV; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Segunda Seção, Tema Repetitivo 27; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20.11.2023; Súmula 297/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
EVERSON EICHENBERG VARELLA
, contra sentença de ID.
371044371
– Autos de Origem nº
1003143-48.2025.8.11.0025
, proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Pedido Incidental de Exibição de Contrato
, ajuizada em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

A sentença recorrida consignou, em síntese, que a instituição financeira apresentou o Comprovante de Contratação nº
990000678909
e o Extrato Financeiro referente ao contrato nº
000018230516
, reputando satisfeita a obrigação de exibição necessária ao julgamento da lide. Ainda, concluiu que não restou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios, pois o contrato nº 990000678909 previa taxa mensal de
5,08%
e anual de
81,23%
, enquanto o contrato nº 000018230516 indicava taxa de
3,00% ao mês
, em desconformidade com a alegação inicial de cobrança de juros de
22% ao mês
.

Ao final, o Juízo a quo decidiu nos seguintes termos:

“
I – RELATÓRIO

Trata-se deAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO movida por EVERSON EICHENBERG VARELLA em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Alega a parte autora, em síntese, que firmou contratos de empréstimo pessoal com a instituição financeira requerida, nos quais incidiram juros remuneratórios abusivos, na ordem de 22% a.m. e 982% a.a., patamares que considera muito superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. Aduz que não recebeu cópia dos instrumentos contratuais. Requereu, incidentalmente, a exibição dos contratos firmados nos últimos 10 (dez) anos e, no mérito, a revisão das cláusulas contratuais para limitar os juros à taxa média de mercado, com a condenação do réu à repetição do indébito.

Recebida a inicial (Id. 204203115), foi determinado que o banco réu apresentasse, no prazo de 30 dias, os contratos bancários firmados com o autor nos últimos 10 (dez) anos, sejam eles ativos ou quitados.

Ao id. 208237042 o réu apresentou contestação, bem como apresentou documentos. O autor, por sua vez, impugnou à contestação (Id. 210844995).

Instadas a especificarem provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide(Ids. 223639859 e 223850463).

É o relatório. Decido.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que a matéria debatida é eminentemente de direito e a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas.

DA PRELIMINAR DE ADVOCACIA PREDATÓRIA

A preliminar arguida pelo banco réu, referente à suposta advocacia predatória, não merece acolhimento como óbice processual neste momento.

Ajuizar múltiplas ações não configura, por si só, ato ilícito ou litigância de má-fé, sendo garantia constitucional o acesso à justiça. Eventuais infrações éticas devem ser apuradas pelo órgão de classe competente ou via expediente próprio, caso constatada fraude processual evidente, o que não se verifica de plano nos documentos acostados, onde há procuração regular assinada pela parte autora (Id.203970675). Rejeito.

DO MÉRITO

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). Contudo, a inversão do ônus da prova não é automática e não isenta a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, ou, ao menos, a verossimilhança de suas alegações.

Da Exibição de Documentos

A parte autora formulou pedido genérico de exibição de todos os contratos dos últimos 10 anos. O Banco réu, por sua vez, trouxe aos autos o Comprovante de Contratação nº 990000678909 (Id.208237052) e o ExtratoFinanceiro (Id.208237060), que demonstram a existência e os termos das obrigações ativas e renegociadas.

Considero satisfeita a obrigação de exibição necessária para o julgamento da lide, uma vez que os documentos apresentados são suficientes para a análise da taxa de juros aplicada nas operações vigentes, não havendo indícios concretos trazidos pelo autor de outras operações específicas que justificassem uma devassa contábil de uma década sem fato determinado.

Dos Juros Remuneratórios

Acontrovérsia reside na suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS (Tema 27), firmou a tese de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
”.

A abusividade é constatada quando a taxa praticada excede significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período, salvo se justificada pelo risco da operação.

No caso em tela, a petição inicial narra, de forma padronizada, que os juros aplicados seriam de 22% ao mês e 982% ao ano.

Entretanto, a prova documental desmente categoricamente a narrativa autoral. O Comprovante de Contratação (Id.208237052), referente ao contrato nº 990000678909 (Crédito Pessoal Não Consignado - Reparcelamento), datado de 05/03/2025, prevê expressamente:

- Taxa de Juros Mensal: 5,08%

- Taxa de Juros Anual: 81,23%

Da mesma forma, o Extrato Financeiro (Id.208237060) aponta outro contrato (nº 000018230516) com taxa de 3,00% ao mês.

Verifica-se, portanto, uma discrepância entre o fato narrado na inicial (taxa de 22% a.m.) e a realidade contratual (taxa de 5,08% a.m.). A parte autora, ao que parece, utilizou-se de modelo de petição genérico, sem se atentar às especificidades da contratação que visava revisar.

Comparando-se a taxa efetivamente praticada (5,08% a.m.) com a média de mercado para a modalidade "Crédito Pessoal Não Consignado", observa-se que o percentual não se mostra
abusivo. A taxa de 5,08% a.m. é usual em operações de crédito pessoal sem garantia real ou consignação direta em folha, situando-se dentro dos padrões de razoabilidade e risco da operação.

Não havendo abusividade na taxa contratada, prevalece o princípio do
pacta sunt servanda
e a autonomia da vontade das partes, não havendo ilegalidade a ser declarada.

Da Repetição do Indébito

Prejudicado o pedido de repetição do indébito (simples ou em dobro), porquanto não reconhecida qualquer cobrança indevida ou abusividade nas cláusulas contratuais. A cobrança realizada pela instituição financeira decorre do exercício regular de direito, amparada em contrato válido.

Da Litigância de Má-Fé

Embora a conduta de alegar taxa de 22% a.m. quando o contrato prevê 5% a.m. revele indícios de temeridade, deixo, por ora, de aplicar a multa por litigância de má-fé, advertindo a parte autora e seu patrono de que a alteração da verdade dos fatos em demandas futuras poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 80 e seguintes do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por EVERSON EICHENBERG VARELLA em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça anteriormente deferida, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo”.

Em razões recursais, ID. 371044372, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser cassada ou reformada.

Alega, inicialmente, a ocorrência de sonegação dos contratos incontroversamente existentes
, ao argumento de que a demanda também possui pedido incidental de exibição dos contratos firmados entre as partes nos últimos 10 (dez) anos. Afirma que estariam preenchidos os requisitos legais para a exibição documental, notadamente a prévia notificação administrativa, a demonstração da relação jurídica entre as partes e a
indicação da operação de crédito que pretende revisar. Sustenta, ainda, que o indeferimento da produção probatória teria acarretado nulidade da sentença, por violação ao art. 369 do CPC e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Aduz, também, que a
sentença teria se equivocado ao fundamentar a improcedência na ausência de limitação dos juros a 12% ao ano e na

inaplicabilidade da Lei de Usura, pois, segundo afirma, a pretensão inicial não buscava a limitação dos encargos a esse patamar, mas sim a adequação das taxas de juros à média de mercado divulgada pelo BACEN.

Defende, ainda, a necessidade de relativização do princípio pacta sunt servanda, sob o argumento de que, nas relações de consumo, é possível a revisão das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, com fundamento nos
arts
. 6º, V, e 51, § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, sustenta a necessidade de observância do Tema Repetitivo n. 27 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que os juros remuneratórios podem ser revistos quando demonstrada discrepância substancial em relação à taxa média de mercado, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Ao final, requer a cassação da sentença, com o retorno d
os autos à origem para que seja determinada a intimação da instituição financeira à apresentação dos contratos celebrados desde 2015, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, ou, ainda, apreensão dos documentos, com fundamento nos
arts
. 400, parágrafo único, e 537 do CPC.

A parte apelada apresentou contrarrazões, ID.
371044375
, nas quais suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que as razões recursais estariam dissociadas dos fundamentos da sentença. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, sustentando que foram apresentados os documentos necessários, que a revisão contratual exige demonstração concreta de abusividade e que as taxas pactuadas não se
mostram abusivas para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso
s
tempestivo
s
e preparo
dispensado, em razão da gratuidade da justiça concedida à
apelante
(
ID.

371783852
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
(S)
:

EVERSON EICHENBERG VARELLA

APELADO
(S)
:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto por
EVERSON EICHENBERG VARELLA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT
, que, na
Ação Revisional de Contrato c/c Pedido Incidental de Exibição de Contrato
, ajuizada em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou que a instituição financeira apresentou o Comprovante de Contratação nº
990000678909
e o Extrato Financeiro referente ao contrato nº
000018230516
, documentos que reputou suficientes à análise da controvérsia. Registrou, ainda, que não havia indícios concretos de outras operações específicas a justificar a exibição ampla de todos os contratos firmados nos últimos 10 anos.

Quanto aos juros remuneratórios, a sentença consignou que a narrativa inicial indicava suposta cobrança de juros de
22% ao mês
e
982% ao ano
, mas que o contrato nº
990000678909
previa taxa de
5,08% ao mês
e
81,23% ao ano
, enquanto o contrato nº
000018230516
apontava taxa de
3,00%
ao mês
. Com base nisso, concluiu que não houve demonstração concreta de abusividade.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Em contrarrazões, a parte apelada sustenta, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que a apelação estaria dissociada dos fundamentos da sentença, limitando-se à reprodução de alegações genéricas e já enfrentadas pelo Juízo de origem.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, incumbe ao apelante expor os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma ou invalidação da sentença, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso, embora a peça recursal contenha alegações em parte genéricas, verifica-se que o apelante impugna pontos centrais da sentença, notadamente a suficiência dos documentos apresentados pelo banco, a alegada necessidade de exibição de contratos anteriores, a possibilidade de revisão dos juros remuneratórios e a incidência do Tema Repetitivo n. 27 do STJ.

Assim, ainda que de forma sintética, há impugnação minimamente suficiente à compreensão da insurgência recursal.

Por essa razão, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade.

É como voto.

Da
preliminar de cerceamento de defesa e da
alegada sonegação dos contratos e da nulidade da sentença

O apelante sustenta que houve sonegação dos contratos incontroversamente existentes, pois a ação também objetivava a exibição incidental dos contratos firmados entre as partes nos últimos 10 anos. Afirma que estariam preenchidos os requisitos legais para a exibição documental, especialmente a prévia notificação administrativa, a demonstração da relação jurídica e a indicação de operação de crédito específica. Alega, por isso, nulidade
da sentença por violação ao art. 369 do CPC e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A parte apelada, por sua vez, defende que apresentou os documentos necessários ao julgamento da causa e que o pedido de exibição formulado pelo autor é genérico, pois não delimitou adequadamente quais contratos pretendia revisar nem demonstrou a existência de outras operações específicas além daquelas já documentadas nos autos.

Pois bem.

Não assiste razão ao apelante.

A sentença consignou expressamente que o banco requerido apresentou o
Comprovante de Contratação nº 990000678909
, ID.
208237052
, e o
Extrato Financeiro
, ID.
208237060
, referente ao contrato nº
000018230516
, reputando tais documentos suficientes para a análise das obrigações ativas e renegociadas.

Nesse contexto, não se verifica cerceamento de defesa ou nulidade da sentença. O julgamento antecipado da lide é autorizado pelo art. 355, I, do CPC, quando a questão controvertida puder ser decidida com base na prova documental constante dos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Ademais, conforme consignado na sentença, instadas a especificar provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, conforme
IDs

223639859
e
223850463
, circunstância que afasta a alegação de cerceamento de defesa. Não se mostra processualmente admissível que a parte, após anuir com o julgamento antecipado, sustente em grau recursal a nulidade da sentença pela ausência de produção probatória que não requereu oportunamente.

No caso, a pretensão de exibição de todos os contratos firmados nos últimos 10 anos, sem indicação concreta de outras operações específicas não apresentadas, não impõe, por si só, a cassação da sentença. A exibição de documentos deve guardar pertinência com a controvérsia posta em juízo e não
pode servir como instrumento de devassa contratual ampla e indeterminada.

Além disso, a sentença não indeferiu a exibição de documento essencial omitido pela instituição financeira; ao contrário, reconheceu que os documentos trazidos aos autos permitiam o exame da taxa de juros efetivamente aplicada nas operações discutidas.

A presunção prevista no art. 400 do CPC não opera de forma automática, sobretudo quando a documentação apresentada permite o exame da controvérsia e quando os fatos que se pretendia provar não se mostram suficientemente verossímeis à luz dos elementos constantes dos autos.

No caso, a alegação inicial de cobrança de juros de
22% ao mês
foi objetivamente infirmada pelos documentos analisados na sentença, que indicaram taxas de
5,08% ao mês
e
3,00% ao mês
, o que impede a adoção da presunção pretendida pelo apelante como fundamento para cassação da sentença.

Também não há falar em aplicação automática do art. 400 do CPC, pois a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar com o documento pressupõe recusa injustificada à exibição, hipótese não configurada quando a instituição financeira apresenta documentação apta à análise da controvérsia e quando a parte autora não demonstra, de forma específica, a existência de outros contratos relevantes e não exibidos.

Desse modo, tendo a instituição financeira apresentado documentação reputada suficiente para o exame da controvérsia e inexistindo demonstração específica de que outros instrumentos contratuais seriam indispensáveis ao julgamento da lide, não há fundamento para a cassação da sentença ou para o retorno dos autos à origem. Pela mesma razão, também não se justifica a imposição de multa diária ou a determinação de apreensão de documentos, pois não configurada recusa injustificada capaz de atrair, no caso concreto, as medidas previstas nos
arts
. 400, parágrafo único, e 537 do CPC.

Portanto,
rejeito, também, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Da alegada abusividade dos juros remuneratórios

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque a pretensão inicial não buscava a limitação dos juros remuneratórios a
12% ao ano
, tampouco a aplicação da
Lei de Usura
, mas sim a adequação das taxas contratadas à média de mercado divulgada pelo BACEN. Defende, ainda, a possibilidade de relativização do princípio
pacta sunt servanda
nas relações de consumo, especialmente quando demonstrada onerosidade excessiva, bem como a necessidade de observância do
Tema Repetitivo n. 27 do STJ
, segundo o qual os juros remuneratórios podem ser revistos quando comprovadamente discrepantes, de modo substancial, da taxa média de mercado.

A parte apelada, por sua vez, argumenta que a revisão de contratos bancários exige demonstração concreta da abusividade, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas. Sustenta, ainda, que as taxas praticadas em empréstimo pessoal não consignado não se submetem aos mesmos parâmetros de empréstimos consignados e que, no caso, não houve prova de cobrança indevida.

Pois bem.

Embora se reconheça que os contratos, em regra, obrigam as partes e devem ser cumpridos nos moldes em que celebrados, o princípio do
pacta sunt servanda
não possui caráter absoluto, sobretudo nas relações contratuais submetidas à incidência do
Código de Defesa do Consumidor
. Em tais hipóteses, a força obrigatória das convenções deve ser harmonizada com os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação à vantagem exagerada, de modo a permitir o controle jurisdicional das cláusulas que imponham ônus excessivo ao consumidor.

Desse modo, a validade formal da entabulação contratual, por si só, não impede a revisão judicial dos encargos remuneratórios
ou cláusulas contratuais impugnadas
. Não se trata, portanto, de negar vigência ao contrato ou de esvaziar sua força obrigatória, mas de readequar cláusulas que, embora formalmente pactuadas, revelem conteúdo material abusivo.

Nesse contexto, impende ressaltar que, quanto aos juros remuneratórios, a
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS,
submetido ao rito dos repetitivos, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei da Usura, bem como que a estipulação acima de 12% ao ano,
de forma isolada
, não configura abuso. Firmou-se, ainda, a orientação de que a revisão das taxas remuneratórias somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado, no caso concreto, excesso apto a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Na oportunidade, restou igualmente assentado que não se pode estabelecer critério genérico e universal para aferição da abusividade dos encargos remuneratórios, uma vez que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não constitui limite rígido, mas
apenas referencial útil de comparação, d
evendo a aferição da abusividade observar as peculiaridades de cada contratação.

Com efeito, a revisão dos juros remuneratórios somente se admite em hipóteses excepcionais, desde que cabalmente demonstrada, à luz das circunstâncias do caso concreto, abusividade apta a colocar o consumidor em manifesta desvantagem exagerada. O simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato situar-se acima da média de mercado não conduz, automaticamente, ao reconhecimento de abusividade, porquanto a própria média incorpora operações com diferentes perfis de risco, custos de captação e spreads variados.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a abusividade dos juros remuneratórios vem sendo reconhecida, em determinados casos, quando a taxa contratada supera de forma muito expressiva a média de mercado, chegando a patamares de uma vez e meia, do dobro ou até do triplo do índice médio, desde que presentes elementos concretos reveladores de desvantagem exagerada. Ausente tal demonstração qualificada, não há espaço para revisão judicial da avença.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise.
2 .
Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1 .021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora/apelante alegou, na petição inicial, a incidência de juros remuneratórios de
22% ao mês
e
982% ao ano
. Todavia, conforme expressamente registrado na sentença, a prova documental acostada aos autos não confirmou essa narrativa.

Com efeito, o Juízo de origem consignou que o
Comprovante de Contratação nº 990000678909
, referente a operação de crédito pessoal não consignado — reparcelamento, datada de
05/03/2025
, indicou taxa de juros mensal de
5,08%
e anual de
81,23%
. Do mesmo modo, o
Extrato Financeiro
relativo ao contrato nº
000018230516
apontou taxa de
3,00% ao mês
.

Assim, a discrepância entre a taxa narrada na inicial e aquela efetivamente demonstrada nos documentos evidencia que a alegação de abusividade não foi comprovada nos moldes em que deduzida pela parte autora.

A sentença recorrida, nesse ponto, adotou fundamento consentâneo
com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no
Tema Repetitivo n. 27
, extraído do julgamento do
REsp n. 1.061.530/RS
, segundo o qual, nas relações bancárias, a revisão dos juros remuneratórios constitui medida excepcional, exigindo demonstração cabal de abusividade concreta, não bastando a mera alegação genérica de excesso.

No caso, embora o apelante sustente a possibilidade de relativização do princípio
pacta sunt servanda
nas relações de consumo, não trouxe elemento técnico idôneo capaz de demonstrar que as taxas efetivamente praticadas —
5,08% ao mês
e
3,00% ao mês
— sejam substancialmente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma modalidade contratual e no mesmo período da contratação.

Incumbia ao apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar que os encargos efetivamente contratados superavam, de modo relevante, a média de mercado aplicável à operação discutida. Contudo, a parte recorrente limitou-se a reiterar a alegação de abusividade, sem comprovar, de forma objetiva, situação específica apta a evidenciar desequilíbrio contratual qualificado ou desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, a sentença reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, nos termos da Súmula 297 do STJ, mas corretamente ressaltou que a inversão do ônus da prova não é automática e não dispensa a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Também não procede a alegação de que a sentença teria deixado de apreciar a tese recursal por partir da impossibilidade de limitação dos juros a
12% ao ano
ou da inaplicabilidade da
Lei de Usura
. Ainda que a pretensão autoral não fosse de limitação dos juros a esse patamar, a improcedência decorreu, essencialmente, da ausência de prova concreta de abusividade das taxas efetivamente contratadas.

A taxa contratada, como se sabe, não precisa coincidir exatamente
com a média de mercado para ser reputada válida, servindo
esta
apenas como parâmetro de referência. A intervenção judicial somente se justifica quando demonstrada discrepância substancial, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que não ocorreu no caso concreto.

Desse modo, ausente demonstração concreta de abusividade dos juros remuneratórios, impõe-se a manutenção da sentença nesse particular.

Da repetição do indébito e da sucumbência

Mantida a conclusão quanto à inexistência de abusividade contratual ou cobrança indevida, fica prejudicado o pedido de repetição do indébito, pois não há valor a ser restituído.

Do mesmo modo, não há falar em inversão do ônus sucumbencial, uma vez que permanece íntegra a improcedência dos pedidos iniciais.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspendendo a sua exigibilidade, em razão da parte requerente ser beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026